Tribunal: TCU
Processo: 022.121/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 000.682/2015-2 - Acórdão AC-1434/2024-PL, item 9.7

Inteiro teor:
Acórdão 2315/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial oriunda de conversão do processo de auditoria (TC Processo 015.738/2014-0 ) realizada, em decorrência de solicitação do Congresso Nacional, no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Rondônia (Senar/RO) e na Federação da Agricultura e Pecuária de Rondônia (Faperon), a qual identificou indícios de irregularidades no uso de recursos públicos federais transferidos àquelas entidades entre 2003 e 2013. Considerando que, por meio do Acórdão 1434/2024-TCU-Plenário (peça 1), este Tribunal, dentre outras deliberações, aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992 ao Sr. Josciney Viana de Faria, no valor de R$ 10.000,00; Considerando que por meio da peça 2, o Sr. Josciney Viana de Faria solicitou o parcelamento da multa aplicada em 36 (trinta e seis) parcelas, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c art. 217 do Regimento Interno do TCU; Considerando que ainda não foi constituído processo de cobrança executiva em desfavor do interessado, de maneira que não há remessa ao órgão responsável pela execução do título extrajudicial; Considerando que, em seu pronunciamento (peças 6 e 7), o Serviço de Gestão de Dívidas (Sediv) manifestou no sentido de deferir o pedido do requerente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, em: autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU, o parcelamento, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, da multa individual aplicada pelo Acórdão 1434/2024-TCU-Plenário ao Sr. Josciney Viana de Faria, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais; alertar o responsável de que: b.1) a falta de pagamento de qualquer parcela da multa importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU; b.2) é necessário o encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas da dívida a este Tribunal, após a realização de cada recolhimento, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114/2020; b.3) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às dívidas poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"), ou, ainda, se preferir, podem ser solicitadas por meio do correio eletrônico deste Serviço (parcelamento@tcu.gov.br), enquanto perdurar o parcelamento; dar ciência deste Acórdão ao responsável. 1. Processo TC- Processo 022.121/2024-2 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Josciney Viana de Faria (XXX.694.552-XX). 1.2. Interessados: Administração Regional do Senar No Estado de Rondônia (04.293.236/0001-14); Congresso Nacional (vinculador) (). 1.3. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senar No Estado de Rondônia. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.